Tribunal: STF
Processo: ARE 1513832
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-14
Data de publicação: 2024-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AGRAVO DE INSTRUMENTO - IMPUGNAÇÃO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA - INSURGÊNCIA RECURSAL DO EXECUTADO - OBRIGAÇÃO DE FAZER IMPOSTA NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONSISTE NA READEQUAÇÃO DOS JUROS PACTUADOS - PRETENSÃO DE REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU QUE ACOLHEU EM PARTE A IMPUGNAÇÃO OFERTADA PELO AGRAVANTE - MULTA DIÁRIA - ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTICA DE QUE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR CONSTITUI CONDIÇÃO NECESSÁRIA PARA A COBRANÇA DE MULTA PELO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER OU NÃO FAZER - ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NA SÚMULA Nº 410 DO STJ — EXECUTADO QUE NÃO FORA INTIMADO PESSOALMENTE PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO - INTIMAÇÃO POR PROCURADOR CONSTITUÍDO COM PODERES ESPECIAIS PARA RECEBER INTIMAÇÕES QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, ANTE A NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE FAZER FIXADA QUE EXIGE A PESSOALIDADE DO EXECUTADO/AGRAVANTE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO DO EXECUTADO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a alegada violação do princípio da legalidade seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que não enseja reexame da matéria em sede de recurso extraordinário, conforme previsto na Súmula nº 636/STF, que dispõe:



    “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade[...] quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.



    Nesse sentido: ARE nº1.172.505/MG-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 06/05/2019; ARE nº 1.175.218/MG-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/05/2019 e ARE nº 1.160.836/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 01/02/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente